Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704614-49.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PESCRIÇÃO. FUNDO DO DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. A Lei n. 9.873/1999 prevê prazo prescricional intercorrente para processos administrativos. No entanto, o normativo tem limitação espacial restrita à esfera federal. 2. O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto n. 20.910/1932 regula tão somente a prescrição quinquenal do fundo do direito e não a prescrição intercorrente. O termo inicial, portanto, é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa se torna definitiva naquela esfera. 3. As questões afetas a juros e correção monetária possuem natureza de ordem pública, de modo que podem ser alegadas a qualquer tempo pelas partes e analisadas até mesmo de ofício. 4. A incidência de juros e correção monetária se trata de consectário legal da condenação principal, que não pode ser afastada do caso concreto. 5. Apelação provida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 1o e 2o do Decreto 20.910 e 1o, §1o da Lei 9.873/199. Defende ser aplicável a prescrição intercorrente de cinco anos para a cobrança de multa administrativa imposta pela AGEFIS. Alternativamente, pleiteia a aplicação da Teoria da Obrigatoriedade de Mitigação dos Prejuízos, para a exclusão dos juros e correção monetária. Colaciona julgados do STJ. Requer que todas as publicações e intimações ocorram em nome do advogado ALEX COSTA MUZA, OAB/DF 35.748. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto aos apontados dissídios pretorianos, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2006823/RS, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 15/6/2022 Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023